Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005306-81.2022
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A.
AGRAVADA: ANTONIO FERNANDES DE MELLO E OUTROS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESCABIMENTO – PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI No 11.101/2005 – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE DATA PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Em observância dos princípios da tutela dos interesses dos credores e da celeridade e eficiência do processo, não há impedimento para a realização da Assembleia Geral de Credores, tendo em vista que, ao que se extrai dos artigos 39, §2o, 40 e 56, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005, conclui-se que a suspensão da Assembleia é medida incompatível com os prazos estabelecidos para a recuperação judicial
In casu, em convergência com a tese da parte recorrente, impõe-se a designação de uma data para a realização da Assembleia Geral dos Credores, observando-se o artigo 36 da Lei no 11.101/2005.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Recuperação Judicial no 1030060-49.2020.8.11.0003, determinou a suspensão da assembleia geral de credores convocada para os dias 09.03.2022 (1a convocação) e 16.03.2022 (2a convocação), sob o fundamento (i) do momento pandêmico vivido e (ii) o atraso na colheita de soja que estaria a atrapalhar as negociações do plano de recuperação judicial com os credores.
Nas razões do recurso, o recorrente alega que:
- para comprovar suas alegações, junta gráfico do mês de janeiro, que, em absoluto, já não representava a realidade epidemiológica do mês atual, março, quando se realizaria a assembleia geral de credores;
- o Governo do Estado do Mato Grosso, dia 07/03/2022, um dia antes de ser proferida a r. decisão embargada, revogou a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado, estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 1.134, de 01 de outubro de 2021;
- como reconhecido na decisão agravada, a Assembleia Geral de Credores se realizaria por meio virtual, o que reduziria a patamares ínfimos o contato entre seus participantes;
- as adversidades climáticas integram o risco inerente à atividade comercial agrícola, explorada pelo recuperando, sendo plenamente previsível para o período do ano em que nos encontramos;
- o suposto atraso na colheita não foi comprovado pelo recuperando nos autos;
- a decisão agravada acabou por invadir competência exclusiva dos credores, ao determinar tal suspensão às vésperas de sua realização, situação que deveria ter sido posta ao crivo dos credores, os verdadeiros interessados na questão.
Desse modo, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para que se determine, desde já, a realização da Assembleia Geral de Credores, respeitando-se o prazo mínimo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 36 da Lei no 11.101/2005, para publicação do edital de chamamento dos credores.
No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se o efeito ativo deferido.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É o relatório.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
No caso dos autos, cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de ser suspensa a realização da Assembleia Geral de Credores em razão da pandemia do COVID 19 e da adversidade climática.
A decisão agravada, restou assim fundamentada:
(...)
O recuperando compareceu ao feito e manifestou-se pela suspensão do ato, invocando dois motivos: em razão das restrições impostas pela pandemia e pela não conclusão da colheita em virtude do excesso de chuva que atrasou as operações.
(...)
Inicialmente, há que se consignar que, de fato, o panorama atual ainda é de um inegável momento de restrições em razão da pandemia de Covid-19, que voltou a assolar a comarca e todo o País. Assim, nesse primeiro ponto, imperioso de revela o acolhimento do pedido formulado, com a suspensão da realização do ato.
Não é demais destacar que, até poucos dias atrás, todo o Poder Judiciário ainda estava em teletrabalho, sendo presenciado o fechamento das portas do Palácio da Justiça, de todos os Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial. Atualmente os serviços já estão sendo gradualmente retomados, mas sem dúvida esse recomeço deve ser envolvo por muita cautela, sem que se descure dos necessários cuidados com o risco de contaminação, evitando -se, o quanto possível, a realização de atos que possam resultar em aglomeração e circulação de pessoas, com vistas a conter a disseminação do vírus, em suas inúmeras variantes.
Nesse contexto, ainda que a assembleia geral de credores esteja convocada na forma virtual, é certo que, como bem asseverou o recuperando, a sua realização implica, necessariamente, em algum tipo de circulação das pessoas que irão participar do conclave, o que deve ser evitado, a todo custo, neste momento crítico, em que o bem maior a ser preservado é a saúde individual e coletiva.
Somado a este motivo, a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores, neste momento processual, ainda é imperiosa em razão do noticiado atraso na conclusão da colheita, atividade desenvolvida pelo recuperando.
Conforme informou o mesmo, “a colheita da cultura da soja atrasou consideravelmente na região onde o recuperando exerce sua atividade, em razão do excesso de chuva na época da colheita do grão, o que não tem favorecido as negociações com os credores, para colocar em votação o Plano de Recuperação Judicial, conforme se verifica no noticiário da região”.
(...)
Portanto, tendo o recuperando comprovado nos autos o noticiado atraso da safra, por fatores alheios à sua vontade e previsão (condições climáticas e naturais), é possível o adiamento da assembleia para momento futuro, quando o devedor poderá ter melhores condições de negociação junto aos credores, através da reunião de ativos, que advirão com a finalização da safra de soja.
Deste modo, diante da relevância da medida, DETERMINO A SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES CONVOCADA PARA OS DIAS 09.03.2022 (1a convocação) e 16.03.2022 (2a convocação).
Em que pese a fundamentação supra, um primeiro ponto que merece especial consideração diz respeito à necessária observância dos princípios que norteiam a recuperação judicial e que se aplicam ao caso em tela. Dentre estes princípios, destacam-se o da tutela dos interesses dos credores e da celeridade e eficiência do processo.
O princípio da tutela dos interesses dos credores encontra respaldo na autonomia concedida aos credores pela Lei no 11.101/2005, conforme se extrai dos artigos 27, 35, I, ‘f’ e II, ‘d’, 47 e 56, todos da referida legislação.
Nesse mesmo sentido é o magistério de Paulo Toledo
“A Lei 11.101/2005, como vem sendo reiteradamente apontada por todos os que têm se dedicado ao assunto, conferiu aos credores relevante participação no processo de recuperação judicial. (...). De simples coadjuvantes ‘quase figurantes’ no sistema anterior, da concordata, tornaram-se protagonistas.”
O segundo princípio em questão diz respeito à celeridade e eficiência do processo, encontrando fundamento no artigo 5o, LXXVIII, da CF e em diversos dispositivos da lei no 11.101/2005, tais como os artigos 55, 56, § 1o, 75, 79. (TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. O plano de recuperação e o controle judicial da legalidade. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v.16, n.60, abr./jun. 2013, p. 312-313.)
O Ministro Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos trataram em sua doutrina acerca deste princípio:
As normas que regem a recuperação e a falência devem buscar a efetividade, de modo a acompanhar a velocidade das transações mercantis e a dinâmica da atividade econômica.
Com isso em mente, ciente dos dois princípios informadores da Lei no 11.101/2005, é possível compreender o alcance dos artigos 39, §2o, 40 e 56, § 1o, todos da referida Lei, que assim são redigidos:
Art. 39, § 2o. As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.
Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembleia geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.
Art. 56, § 1o. A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. (SALOMÃO, Luis Felipe; PENALVA SANTOS, Paulo. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática. 3a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 31).
Dessa feita, a suspensão da Assembleia é medida incompatível com os prazos estabelecidos para a recuperação judicial
A doutrina especializada vai ao encontro da linha de fundamentação acima esposada, como podemos verificar dos seguintes ensinamentos de Jorge Lobo:
A existência de habilitação tempestiva ou retardatária de crédito (arts. 7o, § 1o, 9o e 10) ou de impugnação (arts. 7o, § 1o, e 8o, caput e parágrafo único) em curso, em que se discuta acerca da existência do crédito, do seu valor e de sua classificação, não impedira a realização da assembleia geral, vedado ao juiz deferir medida liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para suspensão ou adiamento do conclave (art. 40).
Na hipótese de haver sido interposto agravo da decisão judicial sobre habilitação tempestiva ou retardatária ou impugnação, se o relator conceder-lhe efeito suspensivo, para determinar, em provimento liminar, a inclusão do crédito, a modificação de seu valor ou nova classificação, o credor, beneficiado com a liminar, poderá participar da assembleia geral e votar (art. 17, parágrafo único), mas não suspende-la ou adia-la. (LOBO, Jorge. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (Coord.); ABRAÃO, Carlos Henrique (Coord.). Comentários à lei de recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 165).
Ainda, o magistério de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli é no mesmo sentido:
O que se busca com normas como essa é sinalizar para o fato de que se deseja que toda a negociação conduzida em recuperação judicial de empresas ocorra no menor prazo possível. Com isso, aumentam as chances de recuperação da empresa ao mesmo tempo que se maximiza a possibilidade de pagamento dos credores, ou ao menos diminui-se o sacrifício aos credores.
É também por essa razão, aliás, que o art. 40 da LRF dispõe que não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembleia geral de credores, em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos. E, mais do que isso, nos termos do art. 39, § 2o, da LRF, as deliberações da assembleia geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos. (AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. FGV - A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 270-271).
Desse modo, entendo que deve ocorrer a assembleia geral de credores, uma vez que cabe exclusivamente aos credores decidir acerca da suspensão da realização da assembleia outrora marcada, ainda mais se considerando que a decisão agravada foi proferida um dia antes da realização da reunião.
RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. OBRIGATÓRIA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES QUANDO ANULADA AQUELA QUE APROVARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE QUALQUER UMA DAS CAUSAS TAXATIVAS DE CONVOLAÇÃO.
1. No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho.
2. Nessa perspectiva, sobressai a obrigatoriedade da convocação de nova assembleia quando decretada a nulidade daquela que aprovara o plano de recuperação e que, consequentemente, implicara a preclusão lógica das objeções suscitadas por alguns credores.
3. (...) (REsp 1587559/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 22/05/2017)
Por fim, é importante salientar que não há óbices para que a Assembleia Geral de Credores se realize por meio presencial, e, em que pese o aumento de casos no início do ano, é fato que a vacinação se encontra bastante avançada, inclusive com a dose de reforço, o que tem mitigado os efeitos da pandemia de um modo geral e possibilitado a retomada das atividades presenciais por todo o Brasil.
Nesse aspecto, o Governo do Estado do Mato Grosso, no dia 07/03/2022, um dia antes de ser proferida a decisão agravada, revogou a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado, estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 1.134, de 01 de outubro de 2021.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada, a fim de determinar que o Juízo de origem, com o auxílio do Administrador Judicial, designe data para a realização da Assembleia Geral de Credores no prazo máximo de 45 dias corridos, devendo, para tanto, ser observado o que dispõe o artigo 36 da Lei no 11.101/2005.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator